Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702939-66.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: ROBERTO GUIMARAES ALBUQUERQUE CASTRO, ANA PAULA CRETELLA ALBUQUERQUE CASTRO AGRAVADO: K2 CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Roberto Guimarães Albuquerque Castro e Ana Paula Cretella Albuquerque Castro (Id. 66997631) contra a r. decisão Id. 217420714, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução no 0038567-43.2014.8.07.0001, movida por K2 Construção e Administração de Imóveis Ltda. – ME, acolheu apenas em parte a impugnação à penhora, nos termos seguintes: “1. Do imóvel matrícula 119.270 O exequente comprova a averbação da penhora do imóvel à margem da matrícula (ID 209851264), requerendo a sua avaliação, a intimação da coproprietária (ANA PAULA CRETELLA ALBUQUERQUE CASTRO) e a ida a hasta pública (ID 209851263). Porém, aviou-se impugnação à penhora do imóvel em nome do próprio exequente, dizendo ser único imóvel residencial e impenhorável, com base n oart. 1o da Lei 8.009/90, matéria de ordem pública não sujeita à preclusão (ID 197371947). Requereu-se o desfazimento da penhora. Resposta do exequente no ID 208244644, onde aduz a preclusão e a penhorabilidade do bem de família do fiador em locação. A penhora dos aquisitivos tinha sido deferida ainda em 09/05/2022 (ID 123958228) e o executado ROBERTO GUIMARÃES ALBUQUERQUE CASTRO saiu intimado mediante publicação (ID 124241592) e chegou a impugnar a penhora na exceção de pré-executividade ID 124982821 e na impugnação ID 125708968.As defesas não chegaram a ser apreciadas, no mérito, em que pese o Tribunal tenha determinado a conversão da penhora dos aquisitivos na do próprio imóvel em si. Sucintamente relatados, decido. Em primeiro lugar, a peça de impugnação de impugnação ID 197371947 foi grafada em nome do exequente, e não do proprietário da coisa, o executado ROBERTO GUIMARAES ALBUQUERQUE CASTRO, motivo pelo qual nem é digna de conhecimento, por ilegitimidade (arts. 17 e 18, CPC). Ademais, no mérito, assiste razão ao exequente, pois o executado ROBERTO GUIMARAES ALBUQUERQUE CASTRO figura como fiador e principal e solidário pagador da dívida locatícia (ID 96445996) e a penhorabilidade do bem de família do fiador, em casos tais, já está há muito petrificada no direito pátrio. Inteligência do art. 3o, VII, Lei 8.009/90, Tema Repetitivo 1.127 do STF, Tema Repetitivo 1.091 do STJ e Súmula 549 do STJ. Rechaço a impugnação. 1.1. Do prosseguimento dos atos expropriatórios Observando a certidão de matrícula ID 209851264, não se identificam outros gravames vigentes sobre o imóvel que não a penhora proveniente desta execução (Av. 09). Expeça-se carta precatória ao juízo competente da comarca de Barueri - SP, foro da situação da coisa (ID 209851264) para: a) avaliação do imóvel matrícula 119.270; b) intimação do executado ROBERTO GUIMARÃES ALBUQUERQUE CASTRO e de sua esposa e coproprietária,ANA PAULA CRETELLA ALBUQUERQUE CASTRO, para efeitos do art. 842 e 843, CPC; e c) alienação em hasta pública. Expedida a carta, intime-se o exequente para proceder à distribuição no juízo deprecado, incumbindo-lhe acompanhar o andamento das diligências e verter as custas devidas (art. 261, § 2o, CPC). Ao deprecado tocará solucionar as questões incidentes (art. 914, § 2o, CPC). 2. Da indisponibilização de ativos financeiros do executado Indisponibilizados R$ 325,32 do executado ROBERTO GUIMARAES ALBUQUERQUE CASTRO (ID 201383277), ele impugnou a indisponibilização, levantando a inexpressividade do valor e invocando o art. 836, CPC (ID 202581444). O exequente verbera, ao argumento de que a impugnação se funda apenas na extensão do monte apreendido, sem comprovação de formação de reserva de valor, tachando a impugnação de "genérica e padronizada" (ID 208244644, tópico III). Desta feita, a razão posiciona-se junto ao executado. Com efeito, o art. 836, CPC, impede e consumação da penhora quando os correspondentes valores não forem sequer de suplantar o quanto das custas da execução. Nessa hipótese, é indiferente se os fundos constituem qualquer tipo de reserva. Importa apenas verificar a importância da penhora em confronto com as custas da execução, devendo a constrição ser revertida se não fizer frente às custas. É o caso dos autos, em que a indisponibilização,R$ 325,32,é inferior às próprias custas iniciais, estas no importe de R$ 403,31 (ID 96445997). Acolho a impugnação ID 202581444. Preclusa esta decisão, devolva-se a cifra ao executado, atualizada (ID 201383277). 3. Da litigância de má-fé do executado ROBERTO GUIMARAES ALBUQUERQUE CASTRO O exequente requer a condenação do executado em questão nas penas de litigância de má-fé, em virtude das impugnações tratadas nos tópicos antecedentes (ID 208244644). Indefiro, na medida em que a condenação não decorre do simples exercício do direito de defesa ou da rejeição desta. Ademais, uma impugnação chegou a ser aceita (tópico 2), debilitando ainda mais a pretensão. 4. Do agravo de instrumento0707293-71.2024.8.07.0000 Foi provido, em definitivo (IDs 208245595 e 216185985), para reformar a decisão ID 170704161 e rejeitar a impugnação à penhora apreciada. Com isso, a quantia em questão está apta a ser entregue ao exequente (ID 165035472). Transfira-se para a conta constante no ID 169014017, de titularidade do escritório de advocacia representante do exequente, cujos membros estão investidos de expressos e especiais poderes para receber e dar quitação (IDs 167487121). 5. Do agravo de instrumento 0704795-36.2023.8.07.0000 Interposto (ID 149497589) da decisão ID 147788880, que acolheu impugnação do executado ROBERTO GUIMARAES ALBUQUERQUE CASTRO para restituir-lhe R$ 8.232,44 dele indisponibilizado (ID 134093218). Aguarde-se o julgamento. Publique-se.” Sustentam os Agravantes, em síntese, a impenhorabilidade do imóvel em questão, por se tratar de bem de família. Defendem interpretação restritiva à exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, referente à obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Invocam o direito à moradia e os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução. Impugnam a penhora de R$ 325,32, por se tratar de valor inexpressivo e insuficiente para cobrir as custas processuais. Deixam de recolher o preparo e requerem a concessão de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Concedo a gratuidade de justiça requerida, por não existirem indícios que infirmem a alegada hipossuficiência. Deixo de conhecer do pedido de levantamento da penhora do valor de R$ 325,32, uma vez que já foi acolhido pela decisão agravada, padecendo o executado de interesse recursal. Por outro lado, reconheço a legitimidade e o interesse recursal do cônjuge do executado, na condição de terceira prejudicada (art. 996 do CPC), por ser coproprietária do imóvel penhorado. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais no caso concreto, pois o imóvel em questão se enquadra na exceção legal à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, referente à obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. A questão resta pacificada na jurisprudência pátria, conforme fixado no Tema 1.127 do STF, segundo o qual, “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”. Não procede, igualmente, a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução, uma vez que não foram indicados outros bens à penhora pelo executado, nem obtiveram sucesso as demais tentativas de localização de bens penhoráveis, em relação ao valor total executado. Por fim, o fato de ser o bem comum ao cônjuge do executado não representa óbice à penhora, uma vez que, nos termos do art. 843 do CPC, “Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem”. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, que recebo com efeito meramente devolutivo. Anote-se a gratuidade de justiça deferida. Comunique-se. Dispenso informações. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora